Tribunal: TJDFT
Processo: 0724633-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. CADASTRO DE RISCO DO BANCO CENTRAL. EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Artigo 300 do CPC.
2. No caso, não há elementos suficientes para se concluir que a anotação impugnada decorre do negócio jurídico anulado ou que o valor devido foi quitado, exigindo, portanto, dilação probatória, o que, por si só, impede a concessão da tutela de urgência requerida na origem.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.